Tribunal: TJDFT
Processo: 0733755-56.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0733755-56.2024.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: R L DE BARROS BARRETO EMBARGADO: FABRICIO DE SOUSA SANTOS, SUBCONDOMINIO COMERCIAL DO JK SHOPPING, LUCIANA SOARES FERREIRA DA SILVA DESPACHO Em face da interposição de embargos de declaração (Id. 74511915), intime-se o embargado para, caso queira, se manifestar no prazo de cinco dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito